Tribunal: STF
Processo: ARE 1431352
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “1) DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. JUÍZO DE FORÇA-TAREFA COMPETENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. PRETENSÃO IMPOSSÍVEL DE INGRESSO NA SOCIEDADE. QUADRO SOCIAL E ADMINISTRADOR DEFINIDOS. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DETERMINAR O INGRESSO DO AUTOR NA SOCIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    a) O Apelo em questão busca enfrentar as razões da sentença, inclusive apresentando preliminares de nulidade que devem ser analisadas, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de impugnação específica à sentença. 



    b) A Força-Tarefa é iniciativa da Corregedoria-Geral da Justiça, amparada em Lei Estadual e pelo CNJ, cuja competência se reconhece e não ofende o princípio do juiz natural. 



    c) O Juízo “a quo” é o destinatário da prova produzida durante a instrução processual. Portanto, cumpre a ele sopesar a necessidade do deferimento da produção de provas para formar o seu convencimento motivado.



    d) Não se afigura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal, já que se trata de questão essencialmente documental.



    e) Não se trata a pretensão de reconhecimento de sociedade de fato, porque a Ré está regularmente constituída pelo filho do Autor e sua empresa individual. 



    f) Ocorre que, mesmo nunca tendo integrado os quadros da empresa, o Autor pretende o reconhecimento que contribuiu para a sua formação e a administrava na prática, o que não encontra amparo jurídico. 



    g) Mesmo da análise dos documentos trazidos, não há como se admitir direito de nomeação do Autor como sócio-administrador, nem como destituir o atual administrador da Ré, porque não é de seu interesse. 



    h) Ainda que, na prática, o Autor comprovasse que contribuiu para a formação da empresa e integralização dos bens, por opção, fê-lo informalmente para proteger seu patrimônio. 



    i) Por isso, é impossível o reconhecimento da pretensão do Autor, em seu exclusivo interesse, como sócio da Ré.



    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (eDOC 31)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVII, XLVI, LIII, LIV, LV, do texto constitucional. (eDOC 38, ID: 7357bdad)



    Nas razões recursais, alega-se que “a sentença foi proferida por um regime de exceção, sem qualquer justificativa, e, principalmente, sem dar prévio conhecimento à parte de que seria encaminhado o processo à outro juiz para sentenciar o feito.” 



    Sustenta-se que “não há como prosperar o entendimento que se configuraria um regime de mutirão quando, na verdade, não existiu qualquer designação de julgador para atuar na própria 1ª Vara Cível de Maringá, ou um parecer da Corregedoria justificando o enquadramento do processo em um regime de mutirão.” (eDOC 38, ID: 7357bdad, p. 4) 



    A Vice Presidência do tribunal a quo, aplicou o disposto no art. 1030, I “a” em relação a violação ao art. 5º, LIV e LV (tema 660 da sistemática da repercussão geral) e inadmitiu quanto ao remanescente. (eDOC 41, ID: 0d63db34)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n° 18.054/2014, Resolução n° 21/2007 do Órgão Especial e Provimento n° 258/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a regularidade da atuação do juiz designado para julgamento do feito, não configurando ofensa ao princípio do juiz natural. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Sem razão. 



    As Forças-Tarefas e Mutirões são uma iniciativa da Corregedoria-Geral da Justiça, iniciada com a edição da Lei Estadual n° 18.054/2014, Resolução n° 21/2007 do Órgão Especial e Provimento n° 258/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça. 



    Atualmente, a medida encontra-se amparada pela Lei Estadual nº 20.444/2020 e pelo Conselho Nacional de Justiça. A medida adota padronização do procedimento e a elaboração de um fluxograma, para o envio de Magistrados vinculados ao Programa, em nome da celeridade processual. 



    Dessa forma, não ocorre violação ao princípio do juiz natural da causa e demais regras processuais suscitadas pelo Autor.” (eDOC 31, ID: c02c2375, p. 11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Ademais, o acórdão recorrido tampouco destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que não configura ofensa ao princípio do juiz natural a designação genérica de magistrados para atuarem em regime de mutirão. 



    Confiram-se, a propósito, os seguinte precedente: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença condenatória proferida em regime de mutirão. Admissibilidade. Princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Ofensa reflexa. Princípio da identidade física do juiz. Relativização. Precedentes. Inteligência do art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 132 do Código de Processo Civil. Recurso não provido. 



    1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a transgressão ao art. 5º, LIII, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    2. Verificar-se se o regime de mutirão se subsume ou não nas exceções previstas no art. 132 do Código de Processo Civil constitui típica questão infraconstitucional.



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal, não é absoluto e comporta as exceções do art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente no processo penal por força do seu art. 3º (RHC nº 120.414/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/14).



    4. O Supremo Tribunal Federal, HC nº 123.873/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/14, relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução.



    5. Na espécie, diversamente, o Tribunal de Justiça destacou que a condenação do recorrente se amparou em robusta prova documental e testemunhal, o que não justifica, na esteira do precedente citado, a prevalência da competência do juiz que presidiu a instrução sobre a do juiz designado para o regime de mutirão, com base em ato normativo local, que prestigia a celeridade e a efetividade processual.



    6. Agravo regimental não provido.” (ARE 839.680 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.9.2016 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 31, p. 27), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023 .



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente